Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O ora embargante interpôs agravo de instrumento em razão da decisão que teria reconhecido MARIA DAS DORES VIDAL DE SOUSA como companheira do autor da herança e a nomeado para a inventariança. Na oportunidade, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a sua nomeação para o encargo de inventariante em substituição à agravada. Sustenta agora que a decisão embargada foi omissa, porquanto limitou-se a atribuir efeito suspensivo e sem se pronunciar acerca do pedido de sua nomeação. Ante a pretensão de efeitos infringentes, foi facultado à embargada se manifestar, tendo sustentado a inexistência de omissão. Ao final, requereu o não conhecimento dos embargos ou que, caso conhecidos, “seja no sentido reverter a decisão liminar que suspendeu a decisão que nomeou a embargada como inventariante dos bens deixados pelo de cujus, com a manutenção da decisão que determinou a Sra. Maria das Dores inventariante”. É o relatório. Decido. Primeiramente, consigne-se ser incabível a formulação de pedido pelo embargado no bojo de suas contrarrazões. Razão pela qual não conheço o pedido deduzido pela embargada. Cuidam os embargos de declaração de recurso integrativo e com escopo de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Ao requerer liminar no presente agravo, o recorrente assim se manifestou: “Pelo exposto, o Agravante requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no parágrafo único do art. 95 c/c art. 613 do CPC, para que o Agravante seja nomeado, desde logo, administrador provisório do espólio até decisão final do agravo.” (grifei). Lado outro, a decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, em face à decisão que nomeou a agravada para a inventariança dos bens deixados por morte de ANTÔNIO GERALDO CORDEIRO. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A alegada união estável entre a agravada e o autor da herança é matéria controvertida e não há nos autos elementos que permitam aferir sua veracidade, de sorte que somente após o encerramento do processo de reconhecimento de união estável ajuizado em Pernambuco seria possível atestar a condição de herdeira da agravada. Lado outro, o de cujus teria como únicos herdeiros os sobrinhos, estando os bens sob administração do agravante, na condição de seu curador, segundo suas alegações. Desta forma, neste juízo prelibatório, evidencia-se a probabilidade do direito por possível inobservância da ordem de precedência estabelecida no art. 617, do Código de Processo Civil. Por fim, o risco de dano grave de difícil reparação se presume, em razão da entrega do encargo de inventariante a terceiro estranho a ordem sucessória, embora existam herdeiros para o exercício do cargo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida até julgamento definitivo pelo colegiado.” (grifei) Conforme se verifica do cotejo entre o pedido e a decisão, deixou-se, de fato, de analisar o pleito de nomeação do recorrente para o exercício da inventariança. Conforme restou consignado, o autor da herança era interditado e o embargante seu curador. Embora a recorrida sustente que mantivesse com ele união estável, a questão é controvertida e ainda não há decisão que a habilite para exercer o encargo. Desta feita, em juízo perfunctório, diante da ordem de precedência prevista no art. 617, do Código de Processo Civil, a inventariança caberia ao agravante, que se encontra na administração dos bens do espólio. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, com efeito integrativo, conceder nomear provisoriamente MARCOS ESPÍNDOLA CORDEIRO como inventariante dos bens deixados por Antônio Geraldo Cordeiro até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator